Tribunal: TJES
Processo: 5013553-59.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013553-59.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

1. A prevenção tem como objetivo evitar decisões conflitantes e garantir a unidade de julgamento, fixando a competência no momento da distribuição ou registro da petição inicial (arts. 58 e 59 do CPC).

2. Contudo, a prevenção somente se forma entre juízos igualmente competentes. Se o primeiro juízo reconhece sua incompetência absoluta, não há que se falar em prevenção, já que inexistente a identidade de competência entre órgãos judicantes.

3. Conhecer do conflito de competência para declarar competente o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vitória, 10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5013553-59.2025.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Suscitado: Juiz de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Serra nos autos da ação ordinária n. 5011700-40.2025.8.08.0024 ajuizada por Carlos José de Barros Souza contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e outro.

O suscitante alega (id 15501601) que a prevenção estaria configurada em favor da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, por ter sido a unidade judicial originária do feito anterior (n. 5022713-70.2024.8.08.0024), ajuizado pelo mesmo autor com pedido idêntico.

Por meio da decisão id. 15588083 designei o juiz suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pela desnecessidade de intervenção (id. 16536397).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação ordinária nº 5011700-40.2025.8.08.0024, proposta por Carlos José de Barros Souza contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e outro, em que o autor busca reposição das perdas inflacionárias decorrente da ausência de reajuste do subsídio.

Discute-se se a distribuição originária de ação com as mesmas partes e pedido anteriormente ajuizada (n. 5022713-70.2024.8.08.0024), no qual o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarou-se incompetente, seria capaz de gerar prevenção para aquele juízo em relação à ação posteriormente proposta.

O Juízo suscitado (2ª Vara) sustenta que não há prevenção, pois na ação ordinária nº 5022713-70.2024.8.08.0024 houve declínio de competência ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, onde foi processada e julgada a demanda.

Com razão o juízo suscitado.

A prevenção é instituto que visa evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade de julgamento, fixando a competência no momento da distribuição ou registro da petição inicial (arts. 58 e 59 do CPC).

Contudo, a doutrina é clara ao assinalar que a prevenção somente se forma entre juízos igualmente competentes; se o primeiro juízo reconhece sua incompetência absoluta, não há que se falar em prevenção, já que inexistente a identidade de competência entre órgãos judicantes.

No caso concreto, a ação originária — nº 5022713-70.2024.8.08.0024 — foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que corretamente declinou da competência,
por se tratar de competência revestida de caráter absoluto, conforme preconiza o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009
.

Essa conclusão afasta qualquer possibilidade de prevenção.

O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a prevenção pressupõe juízo competente, inexistindo quando o órgão anterior era absolutamente incompetente para a causa”
(CC 133.426/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 17/11/2014).

Nesse contexto, conheço do conflito de competência e declaro o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória competente para processar e julgar a ação ordinária n. 5011700-40.2025.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.